Tribunal: TJDFT
Processo: 0730017-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730017-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALICE GONÇALVES MOREIRA RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PERÍCIA. REAJUSTE. LEGALIDADE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PATAMAR. NÃO LIMITAÇÃO. LIVRE NEGOCIAÇÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 1. Não há falta de fundamentação quando o Juízo de Primeiro Grau aprecia todos os argumentos trazidos pela parte capazes de infirmar suas conclusões. 2. Os reajustes anuais de planos de saúde têm o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual. Não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e são estipulados por livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora ou administradora de benefícios contratada. 3. As entidades de autogestão, diante desequilíbrio econômico-financeiro, não apenas estão autorizadas como devem adotar medidas de adequação orçamentária, as quais incluem reajustes fundamentados pela operadora. O reajuste diferenciado para planos de cobertura diferenciados, por si só, não configura abusividade, ainda que se trate de contrato adaptado às regras da Lei n. 9.656/1998, desde que os ajustes sejam respaldados em estudos que fundamentem a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da entidade. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada, assim, a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Medida Provisória 2.172-32/2001, asseverando que “em nenhum momento a parte recorrida trouxe aos autos o cálculo atuarial que baseia os percentuais de reajuste, pelo que não se pode crer que sejam lícitos, conduta essa que viola frontalmente o dever de informação dos beneficiários de plano de saúde.” (ID 68587907, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Outra sorte não colhe o especial quanto à tese de ofensa ao artigo 2o da Medida Provisória 2.172-32/2001, pois referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência do prequestionamento, registre-se que a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012